Tribunal: TJSP
Processo: 0024151-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de quitação c.c. dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Contrato de financiamento imobiliário firmado antes da vigência da lei 8.004/90. Quitação de todas as prestações regulares. Saldo devedor que deverá ser liquidado pelo Fundo de Compensação De Variações Salariais (FCVS). Irrelevante a existência de financiamento

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de quitação c.c. dano moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. Contrato de financiamento imobiliário firmado antes da vigência da lei 8.004/90. Quitação de todas as prestações regulares. Saldo devedor que deverá ser liquidado pelo Fundo de Compensação De Variações Salariais (FCVS). Irrelevante a existência de financiamento anterior. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tema 323. Dano moral não configurado. Situação em que o dano moral não se caracteriza in re ipsa, havendo efetiva necessidade de comprovar a sua ocorrência. Não comprovação. Sucumbência recíproca caracterizada. Honorários advocatícios, no entanto, que devem ser fixados na proporção dos decaimentos dos pedidos de cada parte. Sentença reformada apenas para este fim. Recursos parcialmente providos.